Tribunal: TJES
Processo: 0002332-53.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002332-53.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANALES MINERACAO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: GARUVA ABRASIVOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. O jugado embargado concluiu que a “duplicata sem aceite expresso ou presumido, desacompanhada da nota fiscal do serviço, de protesto ou de documento capaz de comprovar a prestação dos serviços, não é apta a embasar o pleito monitório”.

4. Ficou definido pelo julgado embargado que, independentemente da revelia, “deve ser analisada se há prova do negócio jurídico subjacente que ensejou a emissão das duplicatas mercantis sem aceite e também não protestadas”.

5. Não obstante a expedição de mandado de pagamento, em relação a algumas duplicatas juntadas à inicial, não havia evidente direito da ora embargante (artigo 701
caput
do CPC), o que foi identificado no julgamento do apelo para afastar a constituição de pleno direito do título executivo em relação a elas, independentemente da revelia, afastando o disposto no §2º, do artigo 701 do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GARUVA ABRASIVOS LTDA.
contra o r. acórdão do evento 8947313, desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
GRANALES MINERAÇÃO E IND
Ú
STRIA LTDA.
EPP
,

“
para reformar em parte a r. sentença objurgada, a fim de acolher em parte a pretensão autoral, devendo ser expurgados os valores das duplicatas, sem aceite e sem protesto, relacionadas às notas fiscais nº 23.602 – fl. 31, nº 23.772 – fl. 42, nº 24.574 – fl. 82, nº 24.870 – fl. 106, nº 24.993 -fl. 118, nº 25.893 – fl. 170, que não comprovam a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, diante da ausência da assinatura do recebedor.
”

Em suas razões (evento 9097179), a embargante aduz, em suma, que
“a consequência para a não apresentação de Embargos à Monitória pelo réu devidamente citado, em atenção ao disposto no art.701, §2º, do CPC, não é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, sendo essa o típico efeito da revelia em ação de conhecimento pelo rito comum, tal qual considerado no V. Acórdão ora embargado. A consequência da omissão do réu em apresentar tempestivamente os embargos ao manado monitório faz com que esse se converta de pleno direito em título executivo judicial, estando, assim, neste aspecto, adequada a R. Sentença que foi objeto de recurso de Apelação”
(fl. 05).

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O jugado embargado concluiu que a “duplicata sem aceite expresso ou presumido, desacompanhada da nota fiscal do serviço, de protesto ou de documento capaz de comprovar a prestação dos serviços, não é apta a embasar o pleito monitório”.

No julgado embargado, ficou definido que, independentemente da revelia, “deve ser analisada se há prova do negócio jurídico subjacente que ensejou a emissão das duplicatas mercantis sem aceite e também não protestadas”.

Concluiu-se, analisando a documentação juntada à inicial, “que todas as duplicatas estão acompanhadas de notas fiscais respectivas, as quais, por sua vez, constam a assinatura do recebedor das mercadorias, algumas inclusive com o carimbo da pessoa jurídica devedora, corroborando a existência do negócio jurídico subjacente relativa à maioria dos títulos, salvo aqueles relativos às notas fiscais nº 23.602 – fl. 31, nº 23.772 – fl. 42, nº 24.574 – fl. 82, nº 24.870 – fl. 106, nº 24.993 -fl. 118, nº 25.893 – fl. 170, que não comprovam a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, diante da ausência da assinatura do recebedor”.

Foi nesse contexto que o recurso de apelação da ora embargada, que não apresentou embargos monitórios, foi parcialmente provido.

Veja-se que, não obstante a expedição de mandado de pagamento, em relação a algumas duplicatas juntadas à inicial não havia evidente direito da ora embargante (artigo 701
caput
do CPC), o que foi identificado no julgamento do apelo para afastar a constituição de pleno direito do título executivo em relação a elas, independentemente da revelia, afastando o disposto no §2º, do artigo 701 do CPC.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.